Tribunal: TCU
Processo: 009.063/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da concessão irregular de benefício assistencial sem os critérios estabelecidos na legislação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em razão de concessão indevida de benefício assistencial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do sr. Genésio Almeida Vinente, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RITCU): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/1/2012 0,67 4/1/2012 472,33 1o/2/2012 622,00 1o/3/2012 622,00 2/4/2012 622,00 2/5/2012 622,00 4/6/2012 622,00 2/7/2012 622,00 1o/8/2012 622,00 3/9/2012 622,00 1o/10/2012 622,00 1o/11/2012 622,00 3/12/2012 622,00 3/12/2012 0,67 2/1/2013 622,00 22/2/2013 678,00 1o/3/2013 678,00 1o/4/2013 678,00 2/5/2013 678,00 3/6/2013 678,00 1o/7/2013 678,00 1o/8/2013 678,00 2/9/2013 678,00 1o/10/2013 678,00 4/11/2013 678,00 3/12/2013 0,67 3/12/2013 678,00 2/1/2014 678,00 3/2/2014 724,00 11/3/2014 724,00 1o/4/2014 724,00 9.2. aplicar ao sr. Genésio Almeida Vinente multa individual no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RITCU, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RITCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.5. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Instituto Nacional do Seguro Social.